Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RESP. REPETITIVOS N. 1.896.526/DF E 2.027.972/DF (TEMA 1.074). PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. ITCMD. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de homologação do esboço de partilha apresentado e, por conseguinte, a expedição do formal de partilha, sem a necessidade da prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD. 1.1. O agravante pugna pelo provimento do presente recurso para cassar a decisão agravada na parte em que reconheceu a possibilidade de expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando, pois, a sua expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio.
2. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, da forma mais célere possível. 2.1. Portanto, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão (art. 659, § 2o, do CPC). 2.2. Ao contrário do afirmado pelo agravante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum.
3. No julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.”.
4. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (com exceção do ITCMD), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha. 4.1. Jurisprudência: “(...) 2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022. (...)” (07046065620178070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/11/2022). 4.2. Isso posto, diante da nova sistemática processual civil, não há que se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha.
5. Agravo de instrumento improvido.